Tribunal: TJDFT
Processo: 0783157-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO QUANTO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 9o DA RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo requerido/recorrente contra acórdão que negou provimento a recurso inominado interposto pela instituição financeira, mantendo sentença que reconheceu o direito do consumidor à revogação de autorização de débito automático em contratos bancários.
2. O embargante alega omissão quanto à exigência de declaração de desconhecimento da autorização, prevista no p.u. do art. 9o da Resolução BACEN no 4.790/2020, e ausência de enfrentamento de precedentes da 8a Turma Cível do TJDFT. Sustenta, ainda, contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado, especialmente sobre a manutenção das condições contratuais após a revogação do débito automático.
3. Em contrarrazões, o requerente sustenta a inexistência dos vícios apontados e a impossibilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração. Reafirma-se a interpretação sistemática da Resolução BACEN no 4.790/2020, segundo a qual não há limitação ao direito de revogação da autorização de débito.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do p.u. do art. 9o da Resolução BACEN no 4.790/2020 e à análise de precedentes do TJDFT; e (ii) saber se existe contradição entre a fundamentação que reconhece a função sinalagmática do débito automático e a conclusão que admite sua revogação unilateral sem efeitos sobre as demais condições contratuais.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Não se verifica omissão no acórdão embargado, uma vez que o julgado examinou de forma expressa os arts. 6o e 9o da Resolução BACEN no 4.790/2020, reconhecendo que a exigência de declaração de desconhecimento aplica-se apenas quando o pedido de cancelamento é dirigido à instituição que não seja destinatária dos recursos, o que não é o caso dos autos: "7. A Resolução BACEN no 4.790/2020 regulamenta expressamente a autorização e o cancelamento de débitos automáticos em conta corrente, inclusive no contexto de operações de crédito. O artigo 6o do referido normativo assegura ao titular da conta o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização concedida, sendo esta prerrogativa exercível tanto perante a instituição depositária quanto perante a instituição destinatária. O artigo 9o, por sua vez, embora condicione o cancelamento à declaração de desconhecimento da autorização apenas quando dirigido à instituição depositária, não impõe restrições ao exercício desse direito junto à instituição destinatária, situação que prevalece no presente caso."
7. Também não há omissão quanto aos precedentes citados, pois o acórdão se fundamentou em jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJDFT, dispensando menção a julgados isolados que contrariem a tese adotada: "8. A jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do Tema 1.085, reconhece a validade dos descontos em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários comuns, mesmo quando a conta é utilizada para recebimento de salários, desde que haja autorização prévia do correntista. Contudo, a Corte também distingue essa modalidade de pagamento do empréstimo consignado em folha, disciplinado pela Lei no 10.820/2003, destacando que, no caso do mútuo bancário comum, o mutuário pode revogar a autorização concedida para desconto automático em conta, ao contrário do consignado, que possui natureza irrevogável. 9. Conforme destacou o Ministro Marco Aurélio Bellizze no REsp 1.863.973/SP, o desconto em conta corrente autorizado pelo correntista não se confunde com desconto em folha de pagamento e decorre da livre manifestação de vontade das partes. Tal ajuste contratual, apesar de lícito, não impede que o consumidor revogue sua autorização, assumindo as consequências previstas contratualmente, como eventual perda de benefícios atrelados ao adimplemento automático (v.g., redutor na taxa de juros, conforme art. 14 da Resolução). (...) 13. Nesse sentido, destaco recentes julgados deste eg. TJDFT: "(...)Acórdão 1914433, 0739252-85.2023.8.07.0003, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.; (...) (Acórdão 1967797, 0722572-31.2023.8.07.0001, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Relator(a) Designado(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.)". Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. REsp 1920967/SP e AgInt no AREsp 1382885/SP).
8. No que se refere à contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração, trata-se daquela existente entre os elementos do próprio julgado, denominada contradição interna, o que não se verifica na espécie. O acórdão conclui, de forma compatível com o art. 14, II, da Resolução BACEN no 4.790/2020, que o consumidor pode revogar a autorização de débito automático, assumindo as consequências contratuais eventualmente previstas, sem que isso implique violação ao pacto firmado.
9. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de omissão e contradição, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022; L. 9.099/95, arts. 46 e 48.Jurisprudência relevante citada: STJ; REsp 1920967/SP e AgInt no AREsp 1382885/SP.